Tribunal: TJMT
Processo: 1005851-88.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005851-88.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[KAYKE CABRAL BARBOSA - CPF: 048.323.951-81 (PACIENTE), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (IMPETRANTE), KAYKE CABRAL BARBOSA - CPF: 048.323.951-81 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), LUIZ GUSTAVO COUTO SILVA - CPF: 054.529.221-21 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELLA GERMANA COUTO SILVA - CPF: 038.799.461-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAYKE CABRAL BARBOSA
IMPETRANTE: RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO - PRISÃO PREVENTIVA - DECRETO MOTIVADO – SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP - GRANDE QUANTIDADE DA DROGA – CRIME PRATICADO DENTRO DA INSTITUIÇÃO DA POLÍCIA CIVIL - GRAVIDADE CONCRETA DO FATO - NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA -

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INSUFICIÊNCIA - ORDEM DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, a fundamentação apresentada, demonstra o
periculum libertatis
, tendo em vista a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, notadamente porque os crimes são graves, pois praticados dentro da instituição da Polícia Civil, além da grande quantidade de drogas subtraídos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005851-88.2021.8.11.0000

PACIENTE: KAYKE CABRAL BARBOSA
IMPETRANTE: RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, impetrado em favor de
KAYKE CABRAL BARBOSA,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, o qual não foi homologado. Contudo, na audiência de custódia, foi decretada a prisão preventiva, sob a acusação da prática, em tese, do crime de associação ao tráfico.

Neste contexto, sustenta que
i)
na busca e apreensão realizada não foi angariado qualquer elemento probatório que vinculasse o paciente ao ilícito lhe imputado;
ii)
inexiste qualquer demonstração objetiva de risco processual decorrente da liberdade do paciente;
iii)
os motivos da prisão preventiva não seriam contemporâneos;
iv)
é possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Diante disso, requerer, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade ou subsidiariamente, pleiteia a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante id. N.
83112951.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. N
83547457.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, ID. N.
83866984.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAYKE CABRAL BARBOSA
IMPETRANTE: RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, a revogação de prisão preventiva, por não estar presentes os requisitos da custódia cautelar, além de ser possível a sua substituição por cautelares menos onerosas.

Consoante informações, tendo em vista os
desdobramentos do incidente de busca e apreensão, foram reforçados os indícios de que a coinvestigada Gabriella Germana Couto Silva, enquanto exercia a atividade de escrivã
ad hoc
,
furtou aproximadamente 30 kg de entorpecentes que se encontravam na Delegacia de Polícia
, sendo que reforça os indícios de autoria o fato de ter sido apreendido em sua residência R$ 49.390,00 (quarenta e nove mil e trezentos e noventa reais) acondicionados dentro do sofá, valor este, supostamente oriundo da venda do entorpecente.

De acordo com as investigações, o paciente pediu para que Gabriella furtasse o entorpecente dentro da Delegacia, posteriormente, juntamente com o coinvestigado Luiz Gustavo, foram os responsáveis pela venda do entorpecente.

A defesa aduz que os indícios de autoria e materialidade seriam frágeis, em relação ao paciente, pois não há qualquer elemento probatório que o associe ao ilícito lhe imputado.

Contudo,
por ora, há indícios que vinculam o paciente aos delito em apuração,

pois
teria realizado a aquisição de um veículo automotor para além de sua capacidade financeira, a partir de valores provenientes de furto e posterior comercialização de entorpecentes
supostamente
subtraídos de uma delegacia de polícia pela investigada Gabriella.

E, consoante declaração perante a Autoridade Policial, a testemunha
Edilson Carvalho,
que
é investigador de Polícia, relatou que “(...)
"todo mundo falava na rua, pois eles não tinham condições financeiras e pagaram os carros à vista
"; QUE, perguntado se chegou a pesquisar a origem dos veículos, responde que sim.
O golfe branco, que estava na posse do Kaike,
foi comprado nesta cidade,
pelo valor de 34 mil
, junto à pessoa conhecida por "Dedão", proprietário de uma loja de alinhamento e balanceamento, nesta cidade (...)”

Ademais, em recente julgado, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que, para a decretação da custódia cautelar,
exigem-se indícios suficientes de autoria e não a prova cabal desta,
o que somente poderá ser verificado em eventual decisum condenatório, após a devida instrução dos autos.
(AgRg no RHC 130.645/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 14/09/2020).

Por outro lado, ao impor a prisão preventiva a Magistrada de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública,
haja vista a gravidade em concreto da conduta, pela grande quantidade de entorpecente furtada da Delegacia de Polícia, consoante inteiro teor da decisão,

in verbis:

“ (...)

Passo a analisar a REPRESENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA dos investigados, formulado pelo i. Presentante do Ministério Público
, nesta esta oralidade, e pela Autoridade Policial. Pois bem. De acordo com o artigo 311 do CPP, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial, desde que presentes os requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal.

A prisão preventiva está regulamentada pelos artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal. Decorre de sua natureza cautelar que, para que venha a ser decretada, devem estar presentes o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, que, na dicção do artigo 312 do Código de Processo Penal, significam
prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria
(pressupostos) e a
finalidade de resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal
(fundamentos ou requisitos).

Dos autos extrai-se a presença dos pressupostos ensejadores da decretação da prisão preventiva. Com efeito, há prova da existência do crime, consoante auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão acostado aos autos, do qual se destaca a quantia de R$ 49.390,00 (quarenta e nove mil e trezentos e noventa reais) em espécie, cópia do boletim de ocorrência, inquérito policial registrado sob o n. 31/2021, instaurado para apurar notícia crime de que a autuada Gabriella furtou droga da Delegacia local e, com a ajuda de Kaike e Luiz Gustavo, vendeu o entorpecente na cidade de Rondonópolis, bem como depoimentos colhidos.

No que concerne aos indícios de autoria, em depoimento
, a investigadora de polícia Angielly Lopes Ruas declarou
– ID 52632118: “[...] QUE, é investigadora de Polícia lotada na delegacia de Alto Garças; QUE, hoje compareceu à unidade para reforçar a operação de cumprimento do mandado de busca e apreensão contra a servidora Gabriella e seu comparsa Kaike; QUE, conforme declarado no inquérito 31/2021,
tomou conhecimento de que a Gabriella subtraiu droga da delegacia e, com ajuda do Kaike, vendeu o entorpecente na cidade de Rondonópolis;
QUE, após a discussão do fato com os demais investigadores e delegado titular, a declarante procurou monitorar o alvo, sendo que no dia 31/03/2021, por volta das 19h00m, ficou de campana nas proximidades da academia onde Gabriella treina, em dado momento passou em frente e avistou o Kaike em cima de uma moto, encostado no veículo de Gabriella, "aí eu dei o balão lá na frente e parei e ele veio pela rua de baixo e não me viu e parou novamente, parando a moto atrás do veículo da Gabriella, como estava escuro eu não vi movimentação, ele ficou uns três minutos e ligou a moto e saiu, aí eu liguei o carro e saí e vi a Gabriella no local em que ele estava"; QUE, ressalta que passou a segui-la naquele dia 31/03/2021 pelo fato de ter tomado conhecimento do possível furto da droga e pelo fato de, por volta das 13h45, estava de plantão na delegacia, estava conversando com Gabriella, quando ela recebeu uma ligação e se afastou, a depoente ouviu o interlocutor perguntando: "você já entregou"?; ela respondeu que sim. E ele perguntou: "mas entregou em mãos"?, e ela respondeu que sim, e disse: "eu tô ocupada, depois te ligo"; QUE, diz que ontem, por volta das 17h00m, o Kaike foi conduzido a esta unidade e narrou informalmente que Gabriella furtou a droga na delegacia e passou na casa dele, ali ela mostrou a droga e pediu para ajudar vender, dizendo que queria vender para pagar a cirurgia do filho. Disse que não aceitou ajuda-la e a única participação dele nesse fato foi buscar um dinheiro lá no Batatinha, junto com ela, referente à venda da droga; QUE, contou ainda o Kaike que na ocasião em que esteve com Gabriella na porta da academia entregou a ela o valor de vinte mil, pois estariam sendo ameaçado por uma outra pessoa, que queria mais dinheiro sobre a transação; QUE, diz que presenciou a irmã do Kaike, Samira, afirmando em entrevista informal, para o delegado José Mauro e escrivão Wilson, que ele estava sendo ameaçado por Gabriella, querendo dinheiro, Samira relatou que Kaike lhe entregou em certa data um pacote de dinheiro, amarrado com liguinha, pedindo para guardar e que depois pegaria para entregar à Gabriella, que estava lhe ameaçando; QUE tomou conhecimento de que Gabriella adquiriu uma motocicleta Biz na cidade de Rondonópolis/MT e deu de presente à sua genitora, tendo a depoente entrado em contato com a genitora de Gabriella e a mesma confirmado que ganhou uma moto Biz recentemente de Gabriella, comprada na cidade de Rondonópolis; QUE o policial Edilson relatou que a autuada, segundo informações, recentemente, efetivou o pagamento de uma dívida de aproximadamente de dez mil reais em uma loja da cidade. [...]”.

No mesmo sentido é o depoimento da testemunha Edilson Carvalho que asseverou – ID 52632116
: “[...] QUE, é investigador de Polícia lotado na delegacia de Alto Garças; QUE, hoje compareceu à unidade para auxiliar no cumprimento do mandado de busca e apreensão n. 1000295-97.2021.8.11.0035; QUE, de início foram à chácara da avó da Gabriela, onde nada foi encontrado; QUE, em seguida se dirigiram para a casa da mãe dela, na cidade, onde o investigador Márcio Lázaro encontrou aproximadamente 50 mil reais escondido na parte de baixo do sofá; QUE, o depoente vinha participando da investigação sobre o caso, de início também recebeu a informação de que a Gabriella havia subtraído droga da delegacia e vendido em Rondonópolis, então comunicou o fato à autoridade policial, que representou pela busca; QUE, diz que também a investigadora Angiely e o escrivão Wilson vinham participando do monitoramento à Gabriella, e, conforme lhe relataram hoje, na data de ontem, por volta das 19h00min, a Angiely avistou o Kaike chegando ao encontro da Gabriella, em frente à academia; QUE, conta o depoente que nessa operação, além do dinheiro, foram apreendidos celulares, o veículo da Gabriella, o veículo que estava com o irmão dela, o qual, segundo informações, participou do crime, e até o momento não encontraram o veículo comprado pelo Kayke; QUE, relata que antes do cumprimento do mandado o Kayke confessou informalmente que a Gabriella subtraiu a droga na delegacia e levou no carro dela até a sua casa (de Kayke) e ofereceu pagar o valor de cinquenta mil para que ele à ajudasse vender; QUE, disse ainda o Kayke, informalmente, que o segundo lote de droga estaria enterrado na chácara, com isso o delegado Fabio Nahas e o investigador Márcio Lázaro retornaram àquele local e fizeram novas pesquisas, mas não conseguiram encontrar o local de enterro; QUE, perguntado ao depoente se antes da prisão de Gustavo e Kaike tinha ouvido falar da aquisição dos veículos, responde que sim: "todo mundo falava na rua, pois ele não tinham condições financeiras e pagaram os carros à vista"; QUE, perguntado se chegou a pesquisar a origem dos veículos, responde que sim.
O golfe branco, que estava na posse do Kaike, foi comprado nesta cidade, pelo valor de 34 mil, junto à pessoa conhecida por "Dedão
", proprietário de uma loja de alinhamento e balanceamento, nesta cidade;
já o golfe prata, que estava com o Gustavo, cujo valor não sabe, foi adquirido em Alto Taquari,
mas o depoente não descobriu ainda a identidade do vendedor. [...]”.

Em complemento tem-se o depoimento do também investigador de policia Renato Carlos dos Santos Berigo – ID 52632114:
“[...]QUE é investigador de Polícia lotado na delegacia de Alto Garças; QUE, hoje compareceu à unidade para auxiliar no cumprimento do mandado de busca e apreensão n. 1000295- 97.2021.8.11.0035; QUE, de início foram à chácara da avó da Gabriela, onde nada foi encontrado; QUE, em seguida se dirigiram para a casa da mãe dela, na cidade, onde o investigador Márcio Lázaro encontrou aproximadamente 50 mil reais escondido na parte de baixo do sofá; QUE, o depoente vinha participando da investigação sobre o caso, de início também recebeu a informação de que a Gabriella havia subtraído droga da delegacia e vendido em Rondonópolis, então comunicou o fato à autoridade policial, que representou pela busca; QUE, diz que também a investigadora Angiely e o escrivão Wilson vinham participando do monitoramento à Gabriella, e, conforme lhe relataram hoje, na data de ontem, por volta das 19h00m, a Angiely avistou o Kaike chegando ao encontro da Gabriella em frente à academia; QUE, conta o depoente que nessa operação, além do dinheiro, foram apreendidos celulares, o veículo da Gabriella, o veículo que estava com o irmão dela, o qual, segundo informações, participou do crime, sendo o mesmo conduzido para esta Delegacia, sendo que até o momento não encontraram o veículo comprado pelo Kayke; QUE, relata que antes do cumprimento do mandado o Kayke que já havia sido conduzido para esta Delegacia, confessou informalmente que a Gabriella subtraiu a droga na delegacia e levou no carro dela até a sua casa (de Kayke) e ofereceu pagar o valor de cinquenta mil para que ele à ajudasse vender; QUE, disse ainda o Kayke, informalmente, que o segundo lote de droga estaria enterrado na chácara, com isso o delegado Fabio Nahas e o investigador Márcio Lázaro retornaram àquele local e fizeram novas pesquisas, mas não conseguiram encontrar o local de enterro. [...]”.

Com efeito, o fumus comissi delicti, ou seja, os pressupostos da medida cautelar extrema, indícios de autoria e prova da materialidade, estão presentes, uma vez que, após recebimento de denúncia anônima, instaurou-se o inquérito policial nº 31/2021 para apurar a notícia de que a autuada Gabriella teria furtado droga na sede da Delegacia de Polícia, aproximadamente 30 kg, e, com a ajuda dos demais autuados teria vendido o entorpecente na cidade de Rondonópolis/MT.

Em seguida diante das fundadas suspeitas da prática delitiva, e diante da necessidade de colheita de provas para apuração dos fatos, deferiu-se nos autos de cód. 1000295-97.2021.811.0035 a expedição de mandado de busca e apreensão na residência dos investigados Gabriella Germana Couto Silva e Kayke Cabral.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão foi apreendido o valor de de R$ 49.390,00 (quarenta e nove mil e trezentos e noventa reais), no interior de um sofá, valor este, supostamente oriundo da venda da droga anteriormente subtraída na Delegacia de Polícia.

Logo, nos termos da manifestação apresentada pelo ente ministerial na presente oralidade, há de se reconhecer a conexão entre os delitos previstos no art. 155 do Código Penal (furto da droga), art. 33 e art. 35 ambos da Lei nº 11.343/06, em relação a todos os acusados.

O relatório policial colacionado aos autos, e demais documentos jungidos no caderno investigativo nº 31/2021, trazem à baila indícios fortes da suposta formação de associação criminosa para a prática de traficância pelos autuados. No que tange ao periculum in mora, insta consignar, que a decretação da prisão preventiva se mostra indispensável para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal,
haja vista a gravidade em concreto da conduta e periculosidade dos agentes,
diante dos fortes indícios de subtração e comercialização de grande quantidade de entorpecente que se encontrava sob a custódia da polícia local. Não se pode olvidar que, o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito.

A necessidade exsurge, ainda, do fato de que o crime em tela constitui grave ameaça à saúde pública, porque as drogas causam dependência física e psíquica, além de ocasionarem efeitos nefastos sobre as bases econômicas, culturais e políticas da sociedade. Ademais consoante relatório policial,
verifica-se que a liberdade dos autuados poderá prejudicar a colheita de provas, vez que existem fundadas suspeitas de que o restante da droga furtada na sede da Delegacia de Polícia está escondida em uma chácara, sob a vigilância e planejamento dos três autuados.
Cumpre ressaltar a gravidade concreta do delito e periculosidade dos agentes, ante as circunstâncias narradas.
Ademais, da análise dos antecedentes criminais no acusado
Kaike Cabral Barbosa, verifica-se que o mesmo possui inquérito criminal em trâmite nesta Comarca sob os autos de cód. 63156, investigado pela suposta prática de furto qualificado,
o que reforça o periculum libertatis do autuado.

Portanto, restou patente a presença do fumus comissi delicti, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios de autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), consubstanciada na gravidade em concreto do delito e periculosidade dos agentes, bem ainda, pela conveniência da instrução criminal, posto que, em liberdade, poderão intervir na colheita de provas. Saliento, ainda, que predicados pessoais favoráveis ostentados pelos flagrados não tem o condão de elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP, cuja essência é a proteção da sociedade, objetivo prioritário do Estado Democrático. Por fim, ressalto que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam, neste momento, inadequadas ou insuficientes, para acautelar o meio social.

Diante do exposto,
ACOLHO a REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL, e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA DOS ACUSADOS GABRIELLA GERMANA COUTO SILVA
,
KAYKE CABRAL BARBOSA E LUIZ GUSTAVO COUTO,
já qualificado nos autos, porquanto presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, o que faço com fundamento nos arts. 282, § 6º, 312 e 313, incisos I e II, todos do Código de Processo Penal, ressaltando a possibilidade de rever a medida, tão logo se apresente elementos novos ou cessem os motivos que determinaram a imposição da custódia cautelar (...)”

Como se vê, a fundamentação apresentada, demonstra o
periculum libertatis
, tendo em vista a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, notadamente porque os crimes são graves, pois praticados dentro da instituição da Polícia Civil, além da grande quantidade de drogas subtraídos.

Consignou ainda a Magistrada que
“(...)
a liberdade dos autuados poderá prejudicar a colheita de provas, vez que existem fundadas suspeitas de que o restante da droga furtada na sede da Delegacia de Polícia está escondida em uma chácara, sob a vigilância e planejamento dos três autuados”.

Portanto, mostra-se evidente que a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública e na
conveniência da instrução criminal.

Quanto ao argumento de que os motivos da prisão preventiva não seriam contemporâneos, pois o Juízo
a quo
, mencionou que o paciente possui
antecedentes criminais
, referente a um inquérito, pela suposta prática de furto qualificado, há mais de 02 (dois) anos que sequer houve oferecimento de denúncia,
certamente não tem pertinência.

Isso porque, tal justificativa foi usado como argumento de reforço, contudo, o
fundamento predominante
de sua prisão foi pela gravidade concreta da conduta, em ter auxiliado a investigada Gabriella, na
suposta prática de furto e posterior comercialização de grande quantidade entorpecentes subtraídos de uma delegacia de polícia, que, por si só, seria suficiente para a manutenção da prisão.

Ademais, e
ste entendimento não diverge do externado pelo Superior Tribunal de Justiça, como se vê a seguir:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. MODUS OPERANDI E RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COVID-19. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE UMA MAIOR VULNERABILIDADE OU DE FALTA DE CONDIÇÕES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

(...)

4. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes.

(...)

9. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nesse ponto, ordem denegada. (HC 602.160/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020)

Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública.

Cumpre salientar, por fim, que as condições pessoais do paciente não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presente qualquer dos fundamentos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
denego
a ordem pleiteada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021